Tribunal: TJDFT
Processo: 0722368-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722368-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISANDRO VIANA COUTO AGRAVADO: CLAUDIO HENRIQUES SALLORENZO, SALLTI TECNOLOGIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17613858) interposto por LISANDRO VIANA COUTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do executivo ajuizado pelo agravante em desfavor de CLAUDIO HENRIQUES SALLORENZO e de SALLTI TECNOLOGIA EIRELI – ME, acolheu a impugnação e declarou a impenhorabilidade de R$ 8.000,00 (oito mil reais) depositados no banco mencionado como poupança do executado/agravado. Eis o teor do r. decisório (ID 17615276): DECISÃO Cuida-se de impugnação apresentada pelo segundo executado, CLAUDIO HENRIQUES SALLORENZO (id Num. 49391999) em face do bloqueio de ativos financeiros de id Num. 49274125, respeitante aos R$8.000,00, dos R$ 8.123,32, bloqueados em conta que possui junto ao Banco do Brasil. Segundo o executado, o bloqueio de R$ 8.000,00 atingiu conta poupança, cujos valores são impenhoráveis em razão da previsão contida no inciso X do artigo 833 do CPC,. Intimada, a exequente se manifestou regularmente. DECIDO. De fato, o documento acostado no bojo da impugnação comprova que a conta em que ocorreu o bloqueio (conta de no 16056-3 da agência no 4267-6 do Banco do Brasil) de R$ 8.123,32 pertence ao executado/impugnante. Ademais, desse total, R$ 8.000,00 estavam depositados em conta poupança ouro, cujo resgate deu-se automaticamente. Isso, contudo, não lhe retira a natureza de poupança. A circunstância acima é, ainda, corroborada pelo extrato de id Num. 52644782. Com isso, ante a impenhorabilidade descrita no inciso X do artigo 833 do CPC, que atinge quantia inferior a 40 salários mínimos, necessária a determinação de liberação da importância constrita. Ante o exposto, acolho a impugnação e declaro a impenhorabilidade de R$ 8.000,00 bloqueados em conta poupança do executado/impugnante. Converto, no mais, as demais quantias bloqueadas em penhora. Portanto, libere-se o valor de R$ 8.000,00, mais atualização, ao executado CLAUDIO HENRIQUESSALLORENZO. Os valores remanescentes deverão ser liberados à parte exequente. Dada a existência de crédito remanescente, fica desde logo o exequente intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. Intimem-se. Foram opostos embargos de declaração pelo recorrente (ID 17615278), tendo o nobre Sentenciante rejeitado essa oposição inegrativa.(ID 17615280). Confira-se: DECISÃO A despeito de terem sido opostos embargos de declaração - id 62612314 -, é cediço que eles não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada (id 60082207),que acolheu a impugnação apresentada pelo executado CLAUDIO HENRIQUES SALLORENZO e, por consequência, determinou, em seu favor, a liberação de R$ 8.000,00, por entendê-los impenhoráveis, foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, quaisquer daqueles vícios, tampouco omissão. Ademais, o que pretende o embargante é a revisão da decisão que não foi favorável aos seus interesses. Como se observa, no entanto, os argumentos expostos não são capazes de infirmá-la. Desse modo, conheço dos embargos opostos, porque são tempestivos, mas lhes nego provimento. Intimem-se. Inconformado, sustenta o agravante que o segundo agravado utiliza sua conta poupança como conta corrente, realizando movimentações atípicas, como pagamento de boletos e transferências eletrônicas. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja mitigada a regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se dos autos que o valor bloqueado na conta poupança do segundo agravado, de fato, não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Todavia, consoante documento de ID 17615273, verifica-se, em princípio, o desvirtuamento da característica primordial da poupança, com o pagamento de títulos e a realização de transferências eletrônicas. Desse modo, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal. Nesse sentido, já se posicionou esta egrégia Casa de Justiça: Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores em conta poupança se há evidências de seu uso como conta corrente. (Acórdão n.1108037, 20130111810415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 11/07/2018. Pág.: 172-181) Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes. (Acórdão n.1101256, 07031427220188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada movimentação bancária atípica, tem-se por desvirtuada a poupança, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. A impenhorabilidade mencionada no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil aplica-se às verbas ali descritas levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa. (Acórdão 1210109, 07141025320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, considerando os valores indicados, a toda evidência a conta poupança também é utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. Portanto, na espécie, não se tratando das exceções legais previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, ou seja, pagamento de prestação alimentícia, que possui regramento próprio, e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, impõe-se o reconhecimento da penhorabilidade atribuída ao referido numerário. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. A probabilidade do direito é grande e a liberação da quantia bloqueada poderá, sem razão plausível, afastar a efetividade do princípio de que a execução é realizada em benefício do credor. Por tais fundamentos, defiro a liminar para reconhecer a penhorabilidade dos valores constritos na conta poupança de Cláudio Henrique Sallorenzo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). Brasília, 16 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador